Tribunal: TJPA
Processo: 0807787-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807787-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGENOR SANTOS ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807787-85.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
AGENOR SANTOS ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA
DE TRÊS PROCESSOS CRIMINAIS
, CUJA SOMATÓRIA DAS PENAS
SÃO
24 (VINTE E QUATRO) ANOS
, 05 (CINCO) MESES E

10 (DEZ) DIAS
DE RECLUSÃO
.

PACIENTE PORTADOR DA COVID-19.

NEGO PROVIMENTO
.
A impetração não logrou êxito em comprovar que o paciente
apresente estado debilitado e que não venha recebendo o devido atendimento pela casa penal. Muito embora

o
paciente
já tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, muito pelo contrário, restou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional,
recebendo atendimento ambulatorial,
conforme
Relatório sobre Condições de Saúde e Avaliação Médica (ID. 3488737)
, sem, contudo, demonstrar gravidade no seu estado de saúde, como quer fazer crer o impetrante
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior .

Belém/PA, 15 de
setembro
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807787-85.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
AGENOR SANTOS ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório

com pedido de liminar impetrado em
10/08/2020
em favor de
AGENOR SANTOS ARAÚJO

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-
P
A, nos autos de nº
0027532-50.2017.8.14.0401.

Narra
a
impetrante que
a
via cruzes processual do paciente se iniciou quando adquiriu o direito a progressão de regime ao semiaberto em 25.01.2020 sendo o pedido ajuizado em 18.12.
20
19, sendo impetrado Habeas Corpus quando finalmente a progressão fora deferida em 20.05.2020.

Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO fora surpreendida com a informação da autoridade penitenciária de que o paciente não foi transferido para o regime semiaberto em razão de estar com Covid-19, permanecendo inerte a autoridade coatora, sendo impetrado novo Habeas Corpus sendo o paciente transferido ao semiaberto em 10.06.2020.

Diante da informação nos autos do Processo de Execução Penal de que o paciente estava com COVID-19 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com pedido de
prisão
domiciliar em 10.06.2020, em razão da urgência que o caso requerer e perante a morosidade do juízo da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém-P
A,
novo
H
abeas Corpus
fora impetrado sendo o pedido indeferido em 21.07.2020.

Ressaltou que “novamente o paciente encontra-se perante a flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora sendo essencial que a decisão seja combatida através do presente remédio constitucional, não como substitutivo ao recurso cabível, mas em razão da urgência que o caso exige (APENADO ENFERMO QUE CONTRAIU A COVID-19 DENTRO DO CÁRCERE)estando envolvido

situação humanitária e infringência a normas constitucionais e orientações do CNJ, decisões do STF e STJ.”

Por
fim
, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
Liminarmente em favor de
AGENOR SANTOS ARAUJO
,
para que o mesmo possa usufruir do direito à
SAÍDA ANTECIPADA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA
C
OVID-19
, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, e, ao final dos trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, ocasião que arguiu a prevenção dessa relatora em razão do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0802601-81.2020.8.14.0000, oirundo da mesma ação penal da presente impetração, vindo redistribuído em 10/08/2020, onde me reservei para julgar o pedido de liminar, após a prestação das informações pela autoridade coatora e a SEAP acerca das razões sucitadas pelo impetrante.

Em 13/08/2020 foram prestadas as seguintes informações pela Secretaria de Administração Penitenciária (ID.
3488736
):

“
Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão cumpre pena por ter sido condenada em 03 (três) processos criminais e conforme Atestado de Pena, expedido pela Vara de Execuções Penais da RMB, em anexo, a somatória das suas sentenças é de 24 anos, 05 meses e 10 dias, de reclusão, tendo sua reprimenda corporal iniciada no sistema penitenciário paraense desde 16/07/2015, sem interrupção e obteve o benefício de progressão para o regime semiaberto em 10/06/2020, estando atualmente custodiado na Colônia de Penal Agrícola de Santa Isabel – CPASI. Ao contrário do que alega a nobre impetrante, naquela unidade prisional estão sendo atendidos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ e consoante determina o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19 editado por esta Secretaria. Contextualizando, as medidas se estendem a critérios de triagem para identificação de todas as pessoas privadas de liberdade que derem entrada no sistema, casos suspeitos e os que pertencentes ao grupo de risco. Ação esta que fez o mencionado paciente a ser submetido a uma avaliação biopsicossocial pelo corpo técnico de saúde do sistema penitenciário paraense,no ato de sua entrada na CPASI, alinhando-se ao referido protocolo de tratamento e o de biossegurança delegado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB, pertencente a esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Ademais, consoante avaliação médica do aludido interno, o mesmo ao passar pela triagem fora identificado como suspeito, sendo assim isolado dos demais presos para evitar disseminação. Realizou teste rápido de SARS-COV-2, onde positivou (Infecção por coronavírus), sendo imediatamente transferido para o isolamento para tratamento de saúde de atenção 24h em tratamento de COVID, onde foi ministrada a seguinte medicação: AZITROMICINA 500 MG, IVERMECTINA 6MG, HIDROXICLOROQUINA, DIPIRONA 500 MG, AMBROXOL XAROPE, devidamente prescrito por médico da SEAP. O tratamento de saúde de Agenor Santos Araújo perdurou 22 dias no Presídio Estadual Metropolitano – PEM III. No dia 26/05/2020, após todo o tratamento o mesmo retornou com bom estado geral de saúde, conforme Relatório sobre Condições de Saúde e Avaliação Médica, em anexo. Atualmente, o interno em questão recebe atendimento de saúde ambulatorial onde se encontra custodiado. Na avaliação de saúde o mesmo queixou-se de dores na região inguinal sendo assim encaminhado referência de consulta especializada com Cirurgião geral. Todavia, este aguarda liberação da demanda, uma vez que as consultas especializadas são realizadas por meio do Núcleo Interno de Regulação SEAP em parceria com a SESPA. Cumpre elucidar, Excelência, que esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, primando pela a dignidade da pessoa privada de liberdade e visando garantir as regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (doc. anexo) o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário bem como os Servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo novo Coronavírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional. No tocante às providências tomadas por esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária frente à pandemia por COVID-19, ratifica-se que, e como se observa por meio de toda a documentação acostada, no caso dos pacientes em epígrafe, no estabelecimento prisional onde estão custodiados, também estão sendo cumprindos todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, determinações ditadas no Plano de Contingência ao COVID-19, editado por esta Secretaria, bem como as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Neste sentido, todas as medidas e precauções estão em prática para assegurar a operacionalidade da custódia diante deste cenário mundial deveras crítico, sendo os profissionais do estabelecimento penal que estão na linha de frente no combate ao COVID19, foram devidamente orientados e capacitados. Ratifica-se que estão sendo fornecidos equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os servidores de todas as casas penais, tais como máscaras, luvas, álcool em gel, sabão líquido, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, sendo todos estes de uso obrigatório dentro dos estabelecimentos penais, bem como a entrega álcool 70° suficiente para suprir as unidades da região metropolitana e do interior. Cumpre salientar Excelência, que a higienização, desinfecção, limpeza e lavagem diárias de blocos e celas já fazem parte da rotina diária estabelecida pela SEAP e nas 49 Unidades Penais do Estado, porém como medida adicional de combate ao COVID-19, a desinfecção nas unidades também passou a ser realizada diariamente em todos os ambientes das 49 unidades estaduais, bem como, higienização e desinfecção diária dos equipamentos utilizados pela equipe, fornecimento de também máscaras a todas as PPL’s, assim impedindo consideravelmente o avanço do COVID-19, cumprindo-se os protocolos de medidas sanitárias, conforme as orientações da OMS. Neste cerne, Nobre Desembargadora, conforme descrito incialmente, as medidas se estendem também a critério de triagem para identificação de todos os nacionais que dão entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, quando há caso suspeito de um apenado, assim como aos apenados que se enquadram no grupo de risco, os mesmos são conduzidos às celas separadas para o devido isolamento e quarentena de 14(quatorze) dias, em ambiente adequado, ventilado e higienizado, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde de cada casa pena. Encarece dispor que qualquer agravamento do estado de saúde do custodiado é imediatamente comunicado a equipe de saúde da Casa Penal para as devidas providências, e decisões pertinentes ao caso. Ressaltando ainda que tais providências correspondem a realizar o devido tratamento, desde os exames específicos (coleta de amostras para os testes de precisão) e nos casos necessários, encaminhamento ambulatorial, fornecimento de dieta/alimentação suplementar e específica, assim como disponibilização de toda medicação receitada pelos profissionais de saúde para toda a população carcerária do Estado do Pará que necessitar, com devido registro em prontuário físico e atualização no sistemaINFOPEN. Ainda dispõe que, para evitar o contágio nas unidades, a SEAP foi além e

investiu em medidas como a suspensão temporária de visitas presenciais dos familiares e implantação de visitas virtuais para familiares e advogados, reduzindo contato de pessoas advindas do meio externo e garantindo os direitos dos custodiados. Com efeito, Excelência, atualmente a Secretaria de Estado de Administração Pública custodia cerca de 20 mil pessoas privadas de liberdade e tem trabalhado diariamente, sem medir esforços, de forma preventiva para que estes tenham a garantia de um ambiente seguro e humanizado ao cumprimento de pena. Por fim, importante ressaltar, Vossa Excelência, que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), observando o instituto supremo da dignidade da pessoa humana.
”

Em
14/08/2020
deneguei
a liminar (ID.
3490101
)
, dos autos,
e determinei a reiteração de
informações à autoridade inquinada coatora.

Em
26/08/2020, diante da certidão (ID.
3551873
) de não recebimento do pedido de reiteração de informações pela autoridade coatora, determinei o encaminhamento do feito a Procuradoria de Justiça, para manifestação, e determinei que fosse oficiado à Corregedoria Metropolitana sobre o fato ocorrido.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Agenor Santos de Araújo
.

É o relatório

VOTO

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em
10/08/2020
em favor de
AGENOR SANTOS ARAÚJO

contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-
P
A, nos autos de nº
0027532-50.2017.8.14.0401.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
em face a emergência sanitária consistente na epidemia pelo coronavirus (COVI-19)
,
e o mesmo ter contraído o vírus dentro da casa penal, e “
as medidas adotadas pelo Sistema Penitenciário Paraense em relação ao paciente são ineficientes e insuficientes, por diversos motivos, dentre os quais, o fato do contágio global de uma doença mortal, sem tratamento específico e vacina, com elevado índice de mortalidade que associado ao Estado de Coisas Inconstitucionais em que o Presídio do paciente é modelo exemplar é UTÓPICO e INESPERADO ACEITAR QUE A AUTORIDADE COATORA ACREDITE QUE MEDIDAS SUFICIENTES E NECESSÁRIAS ESTÃO SENDO ADOTADAS pela autoridade penitenciária do Estado do Pará
”.

Ab initio, constata-se que as alegações atinentes à
s medidas adotadas pela SEAP serem inefecientes e insuficientes são improcedentes, tendo em vista que de acordo com as informações prestadas pela referida Secretaria, a unidade prisional na qual se encontra o apenado está sendo atendidos os procedimentos da Recomendação
nº 62 do CNJ e consoante determina o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19 editado por
aquela
Secretaria., as medidas se estendem a critérios de triagem para identificação de todas as pessoas privadas de liberdade que derem entrada no sistema, casos suspeitos e os que pertencentes ao grupo de risco. Ação esta que fez o mencionado paciente a ser submetido a uma avaliação biopsicossocial pelo corpo técnico de saúde do sistema penitenciário paraense,no ato de sua entrada na CPASI, alinhando-se ao referido protocolo de tratamento e o de biossegurança delegado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB, pertencente
aquela
Secretaria. Ademais, consoante avaliação médica do aludido interno, o mesmo ao passar pela triagem fora identificado como suspeito, sendo assim isolado dos demais presos para evitar disseminação. Realizou teste rápido de SARS-COV-2, onde positivou (Infecção por coronavírus), sendo imediatamente transferido para o isolamento para tratamento de saúde de atenção 24h em tratamento de COVID, onde foi ministrada a seguinte medicação: AZITROMICINA 500 MG, IVERMECTINA 6MG, HIDROXICLOROQUINA, DIPIRONA 500
MG, AMBROXOL XAROPE, devidamente prescrito por médico da S
ecretaria
.

Há ainda informação de que o tratamento de saúde do paciente
Agenor Santos Araújo perdurou
por
22 dias no Presídio Estadual Metropolitano – PEM III. No dia 26/05/2020, após todo o tratamento o mesmo retornou com bom estado geral d
e saúde, conforme Relatório sobre Condições de Saúde e Avaliação Médica, em anexo. Atualmente, o interno em questão recebe atendimento de saúde ambulatorial onde se encontra custodiado. Na avaliação de saúde o mesmo queixou-se de dores na região inguinal sendo assim encaminhado referência de consulta especializada com Cirurgião geral. Todavia, este aguarda liberação da demanda, uma vez que as consultas especializadas são realizadas por meio do Núcleo Interno de Regulação SEAP em parceria com a SESPA.

Observa-se ainda que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, primando pela a dignidade da pessoa privada de liberdade e visando garantir as regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (doc. anexo) o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário bem como os Servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo novo Coronavírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional. No tocante às providências tomadas p
ela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária frente à pandemia por COVID-19, no estabelecimento prisional onde est
á
custodiado
o paciente
, também estão sendo cumprindos todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, determinações ditadas no Plano de Contingência ao COVID-19, editado p
ela
Secretaria, bem como as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Conforme bem salientou o representante ministerial “
a administração penitenciária vem adotando medidas preventivas à transmissão do novo coronavírus, dentre as quais destaca-se o isolamento dos presos no interior da casa penal, e a suspensão de visitas e saídas temporárias. Para além disso, o coacto, pelo o que mostram os autos, vem recebendo tratamento médico adequado, bem como fazendo uso de medicações para a COVID-19 (fl. 79). Diante disso, os elementos probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida excepcional requerida pela Defesa
.

No caso específico do paciente, reafirmo, co
nquanto se considere que o
mesmo
já tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, muito pelo contrário, restou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional,
recebendo atendimento ambulatorial,
conforme
Relatório sobre Condições de Saúde e Avaliação Médica (ID. 3488737)
, sem, contudo, demonstrar gravidade no seu estado de saúde, como quer fazer crer o impetrante
, inclusive seu estado geral é eupneico, afebril, normotenso.

Cabe destacar por derradeiro
que as autoridades judiciárias e o sistema prisional pátrios, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19,
conforme Plano de Contigência para o Novo Coronavírus (ID.3488738),
a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico especializado, além de outras medidas preventivas. Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguarda
das
s a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Ante o exposto,
diante de ausência de constrangimento ilegal, acompanho o parecer ministerial,
voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e,
no mérito
pela
denegação da ordem
.

Belém/PA, 15 de
setembro
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2020